Tribunal: TJSP
Processo: 2253565-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência antecipada, para que as rés fossem compelidas ao pagamento das parcelas da fase de amortização do Financiamento Estudantil – Descabimento – Hipótese em que, ainda em cognição sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência antecipada, para que as rés fossem compelidas ao pagamento das parcelas da fase de amortização do Financiamento Estudantil – Descabimento – Hipótese em que, ainda em cognição sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora, bem como o perigo de dano – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2253565-94.2019.8.26.0000, da Comarca de
Marília, em que são agravantes SOCIEDADE ADMINISTRATIVA
E GESTÃO PATRIMONIAL e CESMAR - CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE MARILIA, é agravada FLAVIA NOVAES BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso,
prejudicado
o
agravo
interno.
V.U."
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253565-94.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29758
AGRV No: 2253565-94.2019-8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : SOCIEDADE ADMINISTRATIVA E GESTÃO PATRIMONIAL
CESMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
AGDO. : FLÁVIA NOVAES BAPTISTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA ANTECIPADA Pretensão de reforma da
r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência
antecipada, para que as rés fossem compelidas ao
pagamento das parcelas da fase de amortização do
Financiamento Estudantil Descabimento Hipótese em
que, ainda em cognição sumária da situação de direito
material, há elementos de convicção que evidenciam a
probabilidade do direito alegado pela autora, bem como o
perigo de dano RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
deferiu pedido de tutela de urgência antecipada (fls.
139-140).
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela antecipada
pretendida, qual seja, o custeio do financiamento
estudantil (FIES) contratado pela agravada.
Alega que “agiu em pleno direito quando
da negativa do pagamento do financiamento estudantil
porquanto a parte agravada descumpriu as cláusulas 3.2,
3.3 e 3.5.Postula, por fim, a reforma da respeitável
decisão recorrida” (fls. 03).
Interposto
agravo
interno
contra
a
decisão que indeferiu o pedido de atribuição de eeito
suspensivo ao recurso.
Recurso bem processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253565-94.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento,
prejudicado o agravo interno.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.decisão agravada:
“(...).
Os documentos que instruem a inicial (fls.
33/125), a princípio, indicam,a probabilidade do
direito da autora, uma vez que demonstram que ela
concluiu o Curso de Pedagogia e cumpriu as
exigências previstas no Contrato de Garantia de
Pagamento dasPrestações do FIES (fls. 52/53). O
perigo
de
dano
irreparável
ou
de
difícil
reparação também está presente, porquanto a
possibilidade de inscrição de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito gera a restrição à
concessão de crédito, produzindo a nefasta segregação do consumidor no mercado de consumo.Assim, diante da documentação ora
apresentada e com base na presunçãode boa fé que
as partes devem manter na relação processual,
CONCEDO a tutelaprovisória de urgência pleiteada
para
determinar
que
as rés providenciem a
regularizaçãodos pagamentos do FIES junto à Caixa
Econômica Federal, no prazo de 15 dias, sob
penade
multa
de
R$500,00
por
dia
de
descumprimento (...)” (fls.139-140).
As conclusões a que chega são exatamente
as mesmas.
Trata-se de demanda movida pela agravada
em face da ora agravante, com pedido de condenação em
obrigação
de
fazer,
consistente
no
pagamento
do
financiamento estudantil contratado junto a instituição
financeira.
A
r.decisão
recorrida
deferiu
pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253565-94.2019.8.26.0000
4
liminar de tutela de urgência, determinando que a
agravante
assumisse
imediatamente
o
custeio
das
prestações do financiamento estudantil.
Correta a r. decisão proferida em primeiro
grau de jurisdição.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
De
fato,
depreende-se
dos
documentos
apresentados
com a petição inicial que as partes
celebraram entre si contrato de prestação de serviços
educacionais e de garantia de pagamento de prestações de
financiamento estudantil
FIES (fls.52-53 dos autos de
origem), o qual estabelecia, em sua cláusula 3.2, que a
autora deveria “mostrar excelência no rendimento escolar”
para obter o custeio do mencionado FIES pela agravada.
Ainda de acordo com os documentos juntados
com a petição inicial, a agravada obteve sua graduação no
curso de Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as
matérias e cumprido com as atividades complementares
constantes de sua grade curricular (fls. 62-63 e 33-34
dos autos do processo de origem), o que, em tese,
caracterizaria a “excelência no rendimento escolar”
exigida para a obtenção do custeio do FIES junto à
agravada.
Desse modo, verifica-se a presença do
requisito da probabilidade do direito alegado pela
agravada,
qual
seja,
o
cumprimento
das
condições
contratuais para a obtenção do custeio de seu FIES.
Portanto, em cognição ainda sumária, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253565-94.2019.8.26.0000
5
elementos de convicção constantes dos autos do processo
justificam a concessão em primeiro grau da reclamada
tutela de urgência, para que a ré seja compelida a
cumprir com os pagamentos das parcelas vencidas e
vincendas do Financiamento Estudantil firmado junto a
Caixa Econômica Federal, em nome da agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora